Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. DISTRIBUIÇÃO PARA O FORO DE ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA E INFUNDADA DO FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, informando a exequente que “o contrato entabulado entre as partes prevê o foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF como foro de eleição”. Logo, em princípio, houve observância ao regramento insculpido no art. 781, I, do CPC.

2. A despeito do teor do art. 17 da Lei n. 5.474/68, a aludida regra de competência territorial ostenta natureza relativa. Dessa forma, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.